Tribunal: TCU
Processo: 002.606/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Caroline Rodrigues no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Caroline Rodrigues e conceder-lhe registro excepcional, conforme previsto no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. cientificar desta decisão a Caixa Econômica Federal e a interessada.